Tribunal: TJSP
Processo: 2241721-50.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Inocorrência – Embargantes que pretendem a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Fundamentação suficientemente clara, inexistindo qualquer omissão – A pretensão dos embargantes de prequestionar matéria infraconstitucional visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Inocorrência – Embargantes que pretendem a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Fundamentação suficientemente clara, inexistindo qualquer omissão – A pretensão dos embargantes de prequestionar matéria infraconstitucional visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores não autoriza o acolhimento dos embargos – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2241721-50.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
LANERA E BINOTTI CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA - ME e CLAUDIO
TOSTA, são embargados DAIANE RODRIGUES DA SILVA e ALECSANDRO
PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241721-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9653
2
VOTO No 9.653
Embargos de Declaração n. 2241721-50.2019.8.26.0000/50000
Embargante: LANERA E BINOTTI CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LTDA. ME e OUTRO
Embargados: DAIANE RODRIGUES DA SILVA e OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e contradição
Inocorrência Embargantes que pretendem a rediscussão das
questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do
recurso
Fundamentação suficientemente clara, inexistindo
qualquer omissão A pretensão dos embargantes de prequestionar
matéria infraconstitucional visando à eventual interposição de
recurso perante as Instâncias Superiores não autoriza o
acolhimento dos embargos V. Acórdão que fica mantido tal
como prolatado EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LANERA
E BINOTTI CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LTDA. ME e OUTRO contra v. Acórdão de fls.
17/22 que negou provimento ao agravo de instrumento no 2241721-50.2019.8.26.0000.
Sustentam os embargantes que os embargos de declaração
visam prequestionar a matéria, bem como sanar omissão e contradição.
Afirmam que “resta clara a omissão e contradição ao
pronunciar o v. acórdão, não deixando dúvidas nos presentes autos que a data de
fixação dos juros de mora desde a citação afronta os parâmetros de razoabilidade,
tornando assim o valor exorbitante, isto porque o valor em mora ultrapassa o valor fixado
em danos morais, portanto configura-se enriquecimento ilícito” (sic, fl. 02). Insistem que,
no momento da citação, não havia mora (pois inexistia qualquer valor a ser pago),
invocando o art. 407 do CC. Pretendem, assim, que a Súmula 362 do STJ seja aplicada,
por analogia, aos juros de mora, contando-os a partir do arbitramento do dano moral.
Não houve manifestação dos embargados.
É o relatório.
Do que consta do v. Acórdão embargado, a fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241721-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9653
3
lá exposta é suficientemente clara, tendo sido analisados todos os temas trazidos à
discussão pelas partes, não se vislumbrando qualquer omissão ou contradição.
Nota-se, na verdade, que a pretensão dos embargantes é
rediscutir a questão e modificar a decisão, evidenciando o caráter infringente dos
presentes embargos de declaração.
Por fim, como exposto, todas as teses foram devidamente
analisadas de acordo com a legislação vigente, razão pela qual a pretensão dos
embargantes de prequestionar matéria infraconstitucional visando à eventual interposição
de recurso perante as Instâncias Superiores, não autoriza o acolhimento dos embargos.
Em conclusão, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC,
fica mantida a r. decisão como lançada.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANGELA LOPES
Relatora